Tribunal: TJDFT
Processo: 0725667-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725667-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE APELADO: CAMARA BRASILEIRA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS ONLINE, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por CÂMARA BRASILEIRA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ONLINE (apelante), requerendo “a retirada desse processo da pauta de julgamento virtual que ocorrerá em 22/06/22, para a apresentação de memoriais complementares” (ID36104659). Apresentação de memoriais, faculdade da parte, não implica qualquer necessidade de retirada de processo de pauta. Dispõe o artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 123. As partes serão intimadas do julgamento eletrônico e poderão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentar memoriais ou objeção à forma de julgamento. (Redação dada pela Emenda Regimental no 3, de 2016; Retificação em 12/09/2016)”. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora